Tribunal: TJES
Processo: 0017195-30.2019.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2025-10-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0017195-30.2019.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: THE PLACE SPE 136 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA e outros

APELADO: MARCELO CORREA DO NASCIMENTO

RELATOR(A):DES.
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0017195-30.2019.8.08.0035

EMBARGANTE:

THE PLACE SPE 136 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA e outros

EMBARGADO: MARCELO CORREA DO NASCIMENTO

JUÍZO PROLATOR
:
TERCEIRA CÂMARA CÍVEL - RELATOR DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

RELATOR: DES. ALDARY NUNES JUNIOR

ACÓRDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame. Trata-se de embargos de declaração opostos por THE PLACE SPE 136 EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA e LORENGE S.A. PARTICIPAÇÕES contra acórdão que negou provimento à apelação interposta em ação de rescisão contratual. As embargantes alegam omissão do julgado em relação à culpa pelo atraso na obra e ao termo inicial dos juros de mora. II. Questão em discussão. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, por supostamente não ter enfrentado os argumentos relativos à culpa pela rescisão e ao termo inicial dos juros de mora. III. Razões de decidir. O acórdão embargado analisou de forma clara e expressa as duas questões suscitadas pelas embargantes, concluindo, com base em fundamentação robusta e precedente desta e. Corte, que o atraso na entrega da obra se deu por culpa das promitentes vendedoras, e que o termo inicial dos juros de mora deve ser a citação, por se tratar de responsabilidade contratual, afastando a aplicação do Tema 1002 do STJ, inaplicável à hipótese de rescisão por culpa do vendedor. Inexiste qualquer vício de omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser sanado. A pretensão das embargantes revela mero inconformismo com o resultado do julgamento e a nítida intenção de rediscutir o mérito da causa, finalidade para a qual não se prestam os embargos de declaração. IV. Dispositivo e tese. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos. Tese de julgamento: "A ausência de omissão, contradição ou obscuridade no julgado impede o provimento dos embargos de declaração, que não constituem via adequada para a rediscussão de matéria de mérito, ainda que sob a alegação de negativa de prestação jurisdicional."

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0017195-30.2019.8.08.0035

EMBARGANTE:

THE PLACE SPE 136 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA e outros

EMBARGADO: MARCELO CORREA DO NASCIMENTO

JUÍZO PROLATOR
:
TERCEIRA CÂMARA CÍVEL - RELATOR DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

V O T O

Presentes os requisitos de admissibilidade recursal,
CONHEÇO
deste recurso e passo ao seu julgamento.

THE PLACE SPE 136 EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA e LORENGE S.A. PARTICIPAÇÕES interpuseram recurso de embargos de declaração em desfavor do v. acórdão proferido no processo nº 0017195-30.2019.8.08.0035, por intermédio do qual esta e. Terceira Câmara Cível negou provimento à apelação interposta pelas embargantes.

Em suas razões recursais, as embargantes sustentam, em síntese, a existência de omissão no julgado, sob o argumento de que o acórdão não teria enfrentado: a) os fundamentos de que o atraso na entrega da obra se deu por "fato do príncipe", devendo a rescisão contratual ser atribuída ao promitente comprador; e b) a questão da incidência dos juros de mora a partir do trânsito em julgado, nos termos da tese firmada no Tema 1002 do Superior Tribunal de Justiça.

De acordo com a regra disposta no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão obscuridade ou contradição, for omisso sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de erro material.

Analisando a peça recursal, a pretensa omissão manifesta-se em dois pontos principais: a) a qualificação da causa do atraso da obra; e b) o termo inicial dos juros de mora.

Contudo, uma detida e técnica análise do acórdão revela que a alegada omissão não se sustenta. O vício de omissão, a teor do art. 1.022, II, do CPC, ocorre quando o julgado deixa de se manifestar sobre ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar, o que não se confunde com uma decisão desfavorável à parte ou com uma fundamentação concisa, mas suficiente. A omissão processualmente relevante é aquela que configura negativa de prestação jurisdicional, o que não é o caso dos autos.

Em relação à primeira arguição, o acórdão embargado foi expresso e inequívoco ao enfrentar a questão do atraso na entrega da obra. O julgado dedicou um tópico específico à análise do tema ("Do atraso na entrega do imóvel e da culpa pela rescisão dos contratos"), no qual se concluiu:

Com efeito, a alteração legislativa assimila-se, neste aspecto, ao aumento dos custos dos insumos e mão de obra da construção civil e às alterações climáticas que podem interferir no ritmo da obra, caracterizadas como circunstâncias previsíveis e que devem estar inseridas no planejamento da fornecedora do produto/serviço, de modo que não pode ser caracterizado como caso fortuito apto a ampliar o prazo de prorrogação previsto no contrato firmado entre as partes.

Confirma-se, também, assim, que houve atraso na entrega do imóvel indicado nos autos e que este se deu por culpa das apelantes.

No tocante à segunda arguição, relativa ao termo inicial dos juros de mora, a mesma sorte não socorre as embargantes. O acórdão, em seu tópico "Do termo inicial dos juros de mora e da incidência da SELIC", abordou expressamente a questão. Ao analisar a tese firmada no Tema 1002 do STJ, o julgado consignou: "Considerando que restou definido, neste julgamento, que a rescisão dos contratos firmados entre as partes se deu por culpa das promitentes vendedoras, afasta-se a aplicação do referido precedente, o que impõe a manutenção do termo inicial de incidência de juros de mora tal qual definido na sentença recorrida".

Por fim, os embargos de declaração, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não se prestam à rediscussão de matéria já julgada ou à manifestação de inconformismo com o resultado, nem mesmo com o objetivo de prequestionamento, quando inexistente o vício a ser sanado.

Com efeito, é firme a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que os embargos de declaração possuem função eminentemente integrativa, não se prestando à rediscussão do mérito da causa. Nesse sentido:

A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que
"Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso e ao prequestionamento de dispositivos constitucionais"
(EDcl no AgInt no REsp 1490696/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 30/11/2020, DJe 07/12/2020).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 13.10.2025 a 17.10.2025:

Acompanho o E. Relator.